Tribunal: TJMT
Processo: 1012542-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012542-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), ELTON LARRI RIVA - CPF: 305.658.040-49 (EMBARGADO), ANA VASCONCELLOS DE CARVALHO RIVA - CPF: 834.057.201-68 (EMBARGADO), INACIO CAMILO RUARO - CPF: 079.080.830-72 (EMBARGANTE), DEIZE ROZANGELA WEISS RUARO - CPF: 326.557.380-04 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA RUARO LTDA - CNPJ: 32.712.816/0001-34 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (ADVOGADO), SMART SOLUTIONS PERICIA, ASSESSORIA E CAPACITACAO LTDA - CNPJ: 42.071.194/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de duas pessoas físicas em ação de usucapião e extinguiu o processo em relação a elas, arbitrando, com fundamento no parágrafo único do art. 338 do CPC, honorários advocatícios em 5% do valor atualizado da causa. Os embargantes (pessoas físicas excluídas do polo passivo) alegam contradição e omissão no
acórdão quanto à fixação da verba honorária e requerem a aplicação do art. 85, §2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é contraditório ou omisso ao fixar os honorários advocatícios com base no art. 338, parágrafo único, do CPC, ao invés de aplicar o art. 85, §2o, do mesmo código, como requerido pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas ao suprimento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado expõe de forma clara as razões jurídicas que embasaram a fixação dos honorários com base no parágrafo único do art. 338 do CPC, considerando a ilegitimidade passiva das pessoas físicas inicialmente incluídas no polo passivo da ação de usucapião.

O julgado analisou expressamente a situação fática e jurídica dos autos, inclusive reconhecendo a ilegitimidade passiva em razão de o imóvel pertencer, desde antes do ajuizamento da ação, à pessoa jurídica posteriormente incluída no polo passivo.

A fixação dos honorários em 5% do valor da causa foi fundamentada conforme o critério específico previsto no art. 338, parágrafo único, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

A tentativa de modificar a base legal de fixação dos honorários configura pretensão de rediscutir o mérito, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à substituição do fundamento legal utilizado para fixação de honorários, salvo quando demonstrada omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A fixação de honorários com base no art. 338, parágrafo único, do CPC é adequada quando o réu é excluído do polo passivo por ilegitimidade reconhecida judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 338, parágrafo único; 85, §2o; 1.022; 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento à Agravo de Instrumento de decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de duas pessoas físicas e extinguiu o feito em relação a elas,
para, em conformidade com o parágrafo único do art. 338 do CPC, arbitrar os honorários advocatícios devidos aos
embargantes
(pessoas físicas) pelos
embargados
, em 5% do valor atualizado da causa.

Os embargantes arguem que o aresto é contraditório e omisso uma vez que deixou de analisar e acolher seus argumentos.

Pedem que a verba honorária seja arbitrada conforme disciplina o art. 85, §2o, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes arguem que o aresto é contraditório e omisso uma vez que deixou de analisar e acolher seus argumentos.

Pedem que a verba honorária seja arbitrada conforme disciplina o art. 85, §2o, do CPC.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

No acórdão embargado consta expressamente o seguinte:

“
A Ação foi proposta em 14-4-2019 contra as pessoas físicas agravadas e em 26-4-2020 os autores pediram o aditamento da inicial (Id n. 56722617 – Pág. 4, na origem) para incluir no polo passivo a Agropecuária Ruaro Ltda, em razão de o imóvel pertencer a essa empresa desde 8-2-2017, conforme documento de Id n. 56722617 - Pág. 17 (na origem).

Desse modo, como a transmissão foi realizada antes do ajuizamento da Usucapião, apenas a empresa ré é parte legítima para figurar no polo passivo.

Contudo, o parágrafo único do art. 338 do CPC, dispõe que “Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o.”

Assim, neste caso, como na decisão agravada foi imposta a condenação de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, impõe-se a readequação da sucumbência
.
”“

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos nestes Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025